Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708893-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nova diligência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No recurso há ainda pedido de penhora de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração da diligência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, diante de negativa anterior recente; e (ii) verificar se há decisão agravável acerca do indeferimento de penhora de imóvel apta a ensejar a análise do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas eletrônicas, inclusive no SISBAJUD, desde que observados os critérios de razoabilidade e existência de novos elementos de convicção (REsp 1199967/MG). 4. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição judicial não pode substituir a atuação diligente do exequente, cabendo à parte adotar medidas que estejam ao seu alcance, como pesquisas nos sistemas SREI/ONR, CENSEC e CVM. 5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe deveres ativos e concorrentes entre as partes e o Judiciário, não autorizando a transferência integral das diligências à serventia judicial. 6. A última consulta SISBAJUD foi realizada recentemente (fevereiro de 2025), inexistindo fatos novos que justifiquem sua imediata reiteração. 7. Quanto à penhora do imóvel, inexiste decisão agravável de indeferimento, sendo inviável o conhecimento do recurso neste ponto por ausência de sucumbência e para evitar eventual supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de diligência via SISBAJUD exige demonstração de razoabilidade e fatos novos que a justifiquem, não podendo o Judiciário ser compelido a substituir a parte em diligências que lhe competem. 2. Inexiste interesse recursal quando não há decisão agravada sobre pedido de penhora, inviabilizando o conhecimento do recurso nesse ponto. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797, caput, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, defendendo a penhora dos direitos possessórios e/ou de propriedade do imóvel, situado na Rua em projeto n. 678, n. 150. Bairro Antares, Maceió/Alagoas, bem como a penhora em dinheiro, a ser feita na modalidade teimosinha, e do faturamento mensal da recorrida Terradrina Construções Ltda, porquanto a execução se desenvolve em benefício do exequente. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 797, caput, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso vertente, ao menos no momento, entendo que após a recentíssima pesquisa SISBAJUD, feita em fevereiro de 2025, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza nova pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Ademais, sem querer orientar as opções de pesquisa disponíveis à agravante, não tenho conhecimento de que tenha ela juntado aos autos qualquer diligência particular, como é o caso das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. (...) Quanto à penhora do imóvel sito a capital de Maceió/AL, não há decisão agravada de indeferimento da penhora, o que há é a determinação de que a agravante esclarecesse acerca da aquisição do bem indicado à penhora por outra empresa (ID 226620936).” (ID 73107840). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003